Tribunal: TJDFT
Processo: 0704048-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENA. PENA REMANESCENTE INFERIOR A OITO ANOS. REGIME SEMIABERTO. DETRAÇÃO. CRITÉRIO PARA PROGRESSÃO. CRIME COMETIDO ANTES DA LEI No 11.464/2007. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inexiste interesse recursal quando a providência requerida pelo recorrente foi atendida pelo d. Juízo da origem. 1.2. Tratando-se de crime hediondo cometido antes da vigência da Lei no 11.464/2007, não se aplica no cálculo da progressão de regime a fração mais gravosa prevista na referida Lei.
2. Se na unificação de pena o somatório da reprimenda remanescente a ser cumprida for inferior a 8 (oito) anos, o apenado deve ser mantido no regime semiaberto. 2.1. O pedido de trabalho externo deve ser apreciado pelo d. Juízo da origem, sob pena de supressão de grau de jurisdição.
3. Não há que se falar em detração penal quando o período de cumprimento de prisão cautelar já se encontra computado no Relatório de Situação Processual Executória.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para determinar a manutenção do condenado no regime semiaberto.